Tribunal: STF
Processo: ARE 1446277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação Cível Ação proposta por clube esportivo objetivando autorização para comercializar bebidas alcoólicas durante partidas de futebol Pretensão de declaração incidental de inconstitucionalidade material dos arts. 5º, I, da Lei Estadual nº 9.470/1996 e 1º, caput, da Lei Municipal nº 2.402/1997, os quais proíbem expressamente a prática Suscitado incidente de arguição de inconstitucionalidade, o C. Órgão Especial declarou a constitucionalidade das normas em questão Decisão que leva à improcedência do pleito exordial, visto que a causa de pedir se funda na aventada inconstitucionalidade dos dispositivos legais em comento Recurso do autor desprovido” (eDOC 21 – ID: 2fdfd6c3, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, IV; 24, V, VII, IX e XII; e 170, caput e parágrafo único, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, o recorrente se volta contra a restrição de venda de bebidas alcoólicas no interior de estádios. 



    Sustenta-se que a restrição é desarrazoada e ilegítima porque não é efetiva ao que se propõe e, consequentemente, não se justifica em um juízo de ponderação de direitos constitucionais (livre exercício de atividade econômica e livre iniciativa para vender de cerveja X inexistente redução de violência nos Estádios e segurança do público com a vedação) (eDOC 23 – ID: 80b58fb6, p. 19).



    Argumenta-se que a proibição à comercialização de bebidas alcoólicas como a cerveja em eventos desportivos não é eficaz, nem proporcional ou justificável (eDOC 23 – ID: 80b58fb6, p. 22).



    Aduz-se, ainda, a inconstitucionalidade material da norma proibitiva, sob o fundamento de que a vedação à comercialização e consumo de cerveja não contribui para a redução da violência nos estádios de futebol.



    Defende-se que o futebol paulista não é uma “ilha” isolada e diferente do futebol de todos os demais Estados e/ou Municípios da Federação (ou mesmo de outros países, considerando a experiência internacional, de venda de cerveja em Estádios de futebol e que a experiência em outros Estados brasileiros evidencia a desnecessidade da proibição (eDOC 23 – ID: 80b58fb6, p. 28).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação com fundamento em decisão proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade movido no âmbito daquela Corte.



    No incidente mencionado, assentou-se a constitucionalidade das normas que proíbem a venda de bebidas alcoólicas.



    No ponto, registro inicialmente que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.193, assentou a constitucionalidade da Lei do Estado do Mato Grosso que autoriza a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas não destiladas e com teor alcoólico inferior a 14% em estádio de futebol, em dia de jogo. Confira-se a ementa:  



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. UNIÃO AUTORIZADA A EDITAR NORMAS GERAIS. ART. 13-A, II, DO ESTATUTO DO TORCEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO GERAL E ABSOLUTA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE COMPLEMENTAR DOS ESTADOS (CF, ART. 24, §§ 1º A 4º). LEI 10.524/2017 DO ESTADO DE MATO GROSSO. RAZOABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BEBIDAS NÃO DESTILADAS COM TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A 14% EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL, EM DIAS DE JOGO. IDÊNTICO PERMISSIVO NOS GRANDES EVENTOS MUNDIAIS – COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DA FIFA E OLIMPÍADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 2. Competência concorrente para a matéria (CF, art. 24). O inciso II do art. 13-A da Lei Federal 10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não particularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas. Inexistência de vedação geral e absoluta. Possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamentar a matéria. 3. Respeito à razoabilidade e proporcionalidade na regulamentação estadual. Permissão somente de bebidas não destiladas com teor alcoólico inferior a 14%, igualmente autorizadas nos grandes eventos mundiais de futebol e outros esportes, inclusive na Copa do Mundo organizada pela FIFA e nas Olimpíadas. 4. A permissão veiculada pela legislação impugnada não envolve um risco social maior do que aquele decorrente da proibição, pois a ausência da comercialização de bebidas de menor teor alcoólico dentro dos estádios acaba gerando o consumo de todos os tipos de bebidas – inclusive aquelas com elevado teor alcoólico – nas imediações dos eventos esportivos. 5. A Lei Estadual 10.524/2017, ao dispor sobre a comercialização e o consumo de bebidas não destiladas com baixo teor alcoólico em estádios de futebol, traduziu normatização direcionada ao torcedor-espectador, equiparado pelo § 3º do art. 42 da Lei Federal 9.615/1998, para todos os efeitos legais, ao consumidor, sujeito de direitos definido na Lei Federal 8.078/1990. 6. Entendimento recente desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno dos direitos do consumidor. Cite-se, por exemplo: ADI 4306, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2020; ADPF 109, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/2019; ADI 5.745, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Red. p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgado em 7/2/2019; e ADI 5462, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018. 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 6193, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 02.04.2020)  



    Ressaltou-se, naquela oportunidade, a possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente, complementar e regulamentar a matéria, de maneira a observar as especificidades locais, na medida em que (...) o inciso II do art. 13-A da Lei Federal 10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não particularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas. 



    Com fundamento, portanto, na ausência de especificidade quanto a quais bebidas seriam proibidas, autorizou-se a edição de normas locais que disciplinem os limites da comercialização, no que se insere a eventual autorização de bebidas alcoólicas específicas. 



    Cumpre ressaltar que o art. 13-A, da Lei nº 10.671/2003, condicionou a permanência de torcedor em recinto esportivo com bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, de onde se retira a ratio para fundamentar a tese sobre a existência de proibição absoluta da comercialização de bebidas alcoólicas em eventos desportivos, a saber:  



    “Art. 13-A.  São condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei: 



    (...)



    II - não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência”  



    Efetivamente, o que se extrai desse dispositivo é que a referência de que se parte é a de um quadro inicial de proibição genérica de venda de bebidas alcoólicas em eventos desportivos. 



    Diante desse quadro, a particularidade que foi analisada na ADI 6.193 remonta à possibilidade de complementação da lei federal por norma local, a fim de adequá-la às peculiaridades regionais, notadamente sobre o que se entende como risco de “gerar ou possibilitar a prática de atos de violência”, análise que é inafastável de características locais, tais como segurança pública, condições de proporcionar segurança nos estádios e existência de grupos organizados especialmente relacionados a atos de violência.



    Pois bem. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado julgou improcedente o pedido de autorização de comercialização de bebidas alcoólicas e declarou incidentalmente a constitucionalidade da Lei Estadual nº 9.470/1996 e da Lei Municipal nº 2.402/1997.



    A decisão preferida pelo Órgão Especial daquela Corte em que se adentrou especificamente no mérito da constitucionalidade das leis locais restou assim ementado:  



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCIDENTE SUSCITADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA MOVIDA PORCLUBE DE FUTEBOL OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DODIREITO À VENDA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS EM SEU ESTÁDIO- ARTIGOS 5º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 9.470/1996 E 1º, CAPUT, DA LEI Nº 12.402/1997 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO QUE PROÍBEMA VENDA, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS EM ESTÁDIOS - ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES RECENTES DOE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECEM A FACULDADEDE O LEGISLADOR ESTADUAL REGULAMENTAR A MATÉRIA DEACORDO COM O SEU INTERESSE, NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIACONCORRENTE COMPLEMENTAR - ARTIGO 13-A DO ESTATUTO DOTORCEDOR QUE NÃO PARTICULARIZA QUAIS SERIAM AS BEBIDAS DE ACESSO PROIBIDO, INCUMBINDO AOS ESTADOS-MEMBROS ADEQUAR SUA LEGISLAÇÃO SEGUNDO AS PECULIARIDADES LOCAIS -INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIAE DA LIVRE INICIATIVA - INCIDENTE IMPROCEDENTE, DECLARADAA CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 5º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 9.470/1996 E 1º, CAPUT, DA LEI Nº 12.402/1997 DOMUNICÍPIO DE SÃO PAULO” (eDOC  – ID: 5cc7f145, p. 2-3) 



    Reconheceu-se, portanto, a inexistência de violação aos princípios da isonomia e da livre iniciativa, segundo as peculiaridades locais, consignando-se a competência concorrente dos entes federados para legislar sobre a matéria.



    Efetivamente, na medida em que se reconheceu a competência concorrente para regulamentar a comercialização de bebidas alcoólicas em eventos desportivos, de maneira complementar à Lei nº 10.671/2003 e com o atendimento às necessidades e particularidades locais, conclui-se que essa competência deve se estender para os casos tanto de norma autorizativa, como proibitiva da comercialização, dado que a competência legislativa não se limita a uma ou outra hipótese.



    Dessa forma, ausente contrariedade do acórdão impugnado ao precedente do Supremo Tribunal Federal, na medida em que resolvida a controvérsia à luz da competência dos Estados e dos Municípios para regulamentarem as especificidades sobre a venda de bebidas e sobre a compatibilidade material da norma aos objetivos pretendido, notadamente a segurança nos estádios.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente